Tribunal: TJES
Processo: 5002069-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002069-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATAN OLIVEIRA FERNANDES
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5002069-14.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
JONATAN OLIVEIRA FERNANDES

EMBARGADA:
BRADESCO SEGUROS S/A e outro

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EFEITOS INFRINGENTES DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
JONATAN OLIVEIRA FERNANDES
,
em face do Acórdão (ID. 3440792), que não conheceu do Recurso Inominado, por ter sido interposto intempestivamente.

Em suas razões (ID. 3493605), o Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, quando faria jus às benesses da gratuidade de justiça, pedido este que não foi apreciado.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID. 3550273), ocasião em que alega a inexistência de omissão, bem como que o recorrente não preenche os requisitos para concessão de gratuidade de justiça.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

A despeito da alegação do embargante, esta merece prosperar, considerando que a questão apresentada não foi amplamente enfrentada, de forma coerente e fundamentada. Isto porque, o recorrente, ora embargante, pleiteou pela concessão de gratuidade de justiça e o pedido não foi apreciado no julgamento do recurso.

Desta feita, por ter comprovado sua condição de hipossuficiência, entendo ser o caso de acolhimento dos embargos.

Portanto, onde se lê:

Diante dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c
Enunciado nº 7
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

leia-se:

Diante dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c
Enunciado nº 7
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo,
contudo, concedo-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita, diante da sua condição de hipossuficiência, motivo pelo qual fica suspensa a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários), conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos
de declaração em apreço
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão no tocante à concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente, mantendo o restante do acórdão em sua integralidade.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)